Tribunal: TCU
Processo: 000.658/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possível omissão ocorrida na fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no que diz respeito ao suposto esquema de fraude contábil ocorrido na empresa Americanas S.A. noticiado pelo Banco BTG Pactual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação sobre possível omissão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no que diz respeito aos problemas identificados nas demonstrações contábeis da empresa Americanas S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.